Tribunal: STF
Processo: Rcl 47705
Classe: Rcl
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
VERBETE VINCULANTE Nº 10 DA SÚMULA DO SUPREMO – INOBSERVÂNCIA – RELEVÂNCIA – LIMINAR – DEFERIMENTO PARCIAL. 
    1. O assessor Eduardo Lasmar Prado Lopes prestou as seguintes informações:
 AeC Centro de Contatos S.A. afirma haver a Terceira Turma do Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0088900-96.2013.5.13.0007, inobservado o verbete vinculante nº 10 da Súmula e o decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324. 
    Narra que a interessada, Olindina Micheline Barbosa das Neves, ajuizou ação contra si, na condição de empregadora, e Claro S.A., esta na posição de tomadora dos serviços, objetivando o pagamento de verbas previstas em instrumentos coletivos firmados entre a concessionária de serviço público e os empregados, ante apontada ilicitude da terceirização. Relata a improcedência dos pedidos, tendo sido reformado o entendimento em sede de recurso ordinário, no que declarada irregular a intermediação de mão de obra. Ressalta a inadmissão de recurso de revista e o desprovimento de subsequente agravo de instrumento. Interposto extraordinário, encontra-se pendente de apreciação.
    Sustenta contrariado o verbete vinculante nº 10, afirmando afastado, com alegada base na Constituição Federal e por órgão fracionário, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, a permitir a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Articula com a adequação da terceirização de tarefas inerentes ao serviço concedido, entre as quais se incluem, conforme destaca, atividade integrada à própria dinâmica produtiva, estando permitida a intermediação de mão de obra em qualquer caso. Cita a Lei nº 13.429/2017 e os Temas nº 725 e 739 do repertório da repercussão geral. Evoca jurisprudência.
    Requer, no campo precário e efêmero, a cassação do ato atacado, para que seja formalizada nova decisão, em consonância com o entendimento firmado do recurso extraordinário nº 958.252. Sucessivamente, busca a suspensão dos efeitos do ato impugnado. No mérito, pede a aplicação da tese revelada sob a sistemática da repercussão maior ou a anulação do pronunciamento impugnado. 
    O acórdão reclamado resultou da análise, pelo Tribunal Superior do Trabalho, ocorrida em 16 de junho de 2014, de agravo de instrumento em recurso de revista.
    O processo objetivo foi apreciado via Sessão Plenária de 30 de agosto de 2018, publicada a ata de julgamento no dia imediato.
    2. Relativamente ao apontado desrespeito ao decidido na arguição de descumprimento de preceito fundamental nº 324, a jurisprudência do Tribunal sinaliza a inadequação de reclamação voltada à observância de paradigma quando a decisão questionada lhe for anterior. Confiram a seguinte ementa, a retratar a óptica do Pleno:
    RECLAMAÇÃO. Inadmissibilidade. Alegação de ofensa à súmula vinculante nº 10. Decisão anterior à edição desta. Seguimento negado. Agravo improvido. Não cabe reclamação por ofensa a súmula vinculante editada após a decisão impugnada.
    (Agravo regimental na reclamação nº 8.846, Pleno, relator o ministro Cezar Peluso, Diário da Justiça de 9 de abril de 2010)
    Quanto ao arguido desrespeito ao verbete vinculante nº 10, notem, a partir da leitura dos fundamentos veiculados no ato questionado, que o Tribunal Superior do Trabalho, a par de haver enquadrado as tarefas desempenhadas pela interessada no âmbito das finalidades sociais da concessionária de serviço público, afastou, com base na isonomia, mesmo de forma implícita, o artigo 94, inciso II, da Lei nº 9.472/1997, mediante o qual permitida a terceirização de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido. Confiram o seguinte trecho do ato atacado: 
    […]
    Quando se combinam a tese da responsabilidade solidária da empresa concessionária com a igualdade salarial devida por analogia ao art. 12 da Lei 6.019/1974 (vide OJ 383 da SBDI-1 do TST, a qual se refere somente à terceirização na administração pública porque somente nela a interposição de mão de obra na atividade fim não gera a correção da condição de empregador, mas por isso se aplicaria naturalmente a outros casos nos quais se repetisse o mesmo fenômeno), percebe-se que o resultado econômico da proposta encaminhada em citada obra seria semelhante àquele que derivaria da imputação à concessionária da qualidade de empregadora. É como dizer: a aplicação das normas trabalhistas e das normas de direito civil que cuidam de responsabilidade bastariam, de um modo ou de outro, para não permitir que a intermediação do trabalho humano implicasse a adoção de condições laborais menos vantajosas que aquelas asseguradas aos empregados da própria empresa concessionária. 
    [...]
    Tal não impediu que a Justiça do Trabalho estabelecesse um limite a partir do qual se toleraria a intermediação do labor humano, um padrão lógico que vem de balizar a licitude dessa prática sempre que ela se torna conflituosa e tal conflito se mostra decorrente da precarização das condições de trabalho, quando cotejadas com aquelas que existiriam se o fato objetivo da terceirização não estivesse presente.
    Nesse caso, proscreve-se a terceirização da atividade fim, vale dizer, ao titular da empresa tomadora dos serviços deve ser imputada a qualidade de empregador, para efeitos trabalhistas. E não há dúvida de que as empresas concessionárias da atividade de telefonia relacionam-se com os usuários desses serviços por meio dos operadores de call center, inexistindo modo mais evidente de conformação ao conceito de atividade fim que aquele no qual o trabalho se realiza na relação entre fornecedor e cliente. É da atividade fim do fornecedor dos serviços que estamos a tratar. 
    Ao fazê-lo por meio de órgão fracionário, desconsiderou a cláusula de reserva de plenário. Descabe potencializar a distinção entre atividades meio e fim, podendo estar nestas incluídas aquelas inerentes ao objeto social da tomadora dos serviços, a Claro S.A. 
    3. Defiro parcialmente a liminar para suspender, até o julgamento final desta reclamação, a eficácia do acórdão formalizado pelo Tribunal Superior do Trabalho, no processo nº 0088900-96.2013.5.13.0007, inclusive eventual execução em curso.
    4. Citem a interessada e solicitem informações. Com o recebimento, colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator